Tribunal: TJDFT
Processo: 0007669-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007669-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto às anuentes HELIANE HELENA FERREIRA, HELLY MARIA BOMTEMPO e HERACIUDA MAGALHÃES CAMBUY ÁVILA (ID: 27402611). Após devidamente intimadas, as partes concordaram com os cálculos judiciais (ID: 29585030 e 29887011). No ID: 27996241, o substituído HERACLEDES ALCIR NOVAES requereu a habilitação de sua advogada. Quanto ao pedido de ID: 27996241, consta manifestação do SINDIRETA no ID: 29585029 (1a parte). A advogada ROSANGÊLA MARIA DE OLIVEIRA LOIOLA manifestou-se novamente no ID: 29637365. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes (SINDIRETA e DF) acerca dos cálculos acostados nos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, as beneficiárias em questão optaram pela expedição do precatório. Homologo os cálculos de ID: 27402611, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em favor de HELIANE HELENA FERREIRA, HELLY MARIA BOMTEMPO e HERACIUDA MAGALHÃES CAMBUY ÁVILA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (ID: 12802080). A fim de evitar tumulto processual, o pedido de HERACLEDES ALCIR NOVAES (ID: 27996241 e 29637365) será analisado posteriormente. Brasília, 14 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador